Tribunal: STF
Processo: AO 1774
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS COMO UM TODO – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À AÇÃO ORIGINÁRIA – IMPUGNAÇÕES RECURSAIS – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.